Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
II – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREÇO VIL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
III – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi conhecido à parte agravante na origem.
2. Hasta pública de bem imóvel. Desnecessidade de se proceder à nova avaliação do bem, porquanto não comprovaram os recorrentes a superveniência de quaisquer fatores que ensejem o reconhecimento da alteração do valor de sua avaliação. Ademais, os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário.
3. Nos termos do art. 895, II, do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.
4. Caso concreto em que os elementos probatórios não evidenciam eventual ocorrência de alienação do imóvel por preço vil, uma vez que o valor de arrematação foi superior a 80% (cinquenta por cento) do valor de avaliação.
5. Tratando-se de alienação judicial, não há qualquer obrigatoriedade legal de que a intimação seja pessoal, conforme previsto no art. 889 do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.